Tribunal: TJBA
Processo: 8030662-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030662-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO ANDRADE ERRICO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. ENCARGOS. DISCUSSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO. VALOR CONTRATADO. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito alegado é um dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – Nas ações revisionais de contrato, o consumidor deve pagar ou depositar as parcelas no valor originalmente pactuado, até decisão final do processo, para afastar a mora e os seus efeitos.

III – Constatado que os agravantes pretendem realizar o depósito mensal de valor menor que a prestação contratada, por entenderem que é o valor devido, imperiosa é a manutenção da decisão proferida no primeiro grau, que indeferiu a pretensão liminar.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8030662-19.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravantes
FABIANO ANDRADE ERRICO e CAROLINA BARRETO ERRICO e como
Agravado
o ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA